Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-54.2004.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INDUZIR CONSUMIDOR A ERRO. ART. 7o, INC. VII, DA LEI 8.137/90. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA (VIRTUAL) NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE ILÍCITO PENAL CONFIGURADO. DOLO RECONHECIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PENA DE DETENÇÃO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ).

2. Pratica o crime previsto no art. 7o, inc. VII, da Lei 8.137/90, quem induz consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária.

3. Não há falar que os atos criminosos praticados pelos acusados configuram mero ilícito civil, pois a ignorância das vítimas em relação a aspectos essenciais dos atos praticados pelos acusados viabilizou a ocorrência do crime e resultou na obtenção da vantagem patrimonial ilícita.

4. O dolo dos acusados é evidente, pois tinham plena consciência da ilicitude de seus atos e, mesmo assim, não se abstiveram de cometê-los. O ardil de induzir as vítimas, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre serviço de financiamento habitacional, utilizando-se de divulgação publicitária em rede de televisão aberta, foi suficiente para induzi-las a erro e resultar na obtenção da vantagem patrimonial ilícita.

5. O concurso material de crimes está previsto no art. 69 do Código Penal e ocorre quando há pluralidade de condutas e pluralidade de resultados. No caso dos autos, há pluralidade de condutas, bem como pluralidade de resultados, que importaram em prejuízo financeiro de três vítimas.

6. Cabe correção de erro material na sentença, pois o tipo penal do art. 7o, inc. VII, da Lei 8.137/90 prevê pena de detenção e não de reclusão.

7. Considerando que a pena dos acusados foi fixada em 6 (seis) anos de detenção, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

8. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena privativa de liberdade imposta aos acusados é superior a 4 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal; nem em suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória é superior a 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.